Tribunal: TJDFT
Processo: 0747682-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747682-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO SIQUEIRA FERNANDES AGRAVADO: WELITON PIRES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de consulta de endereço do executado em concessionárias de serviços públicos e a constrição no RENAJUD de veículo que anteriormente já fora objeto de diligencias de penhora e não fora localizado. Não há pedido de liminar. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais, em face da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, não é cabível o agravo de instrumento. Excepcionalmente, admite-se a espécie recursal na fase de execução, conforme o enunciado da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, demonstrando o erro de procedimento e ato capaz de causar dano irreparável. No caso, não se verifica erro de procedimento, tampouco o dano irreparável a amparar o agravo de instrumento. O indeferimento de diligências em busca de endereços do executado não traz risco de dano algum ao exequente, mesmo por que são providências que competem à própria parte promover. Igualmente, não há evidência alguma de que a ausência de restrição no RENAJUD sobre o veículo indicado possa representar algum risco ao agravante, pois como mesmo afirma em suas razões, o bem já foi objeto de diligências anteriores, sem sucesso, e o executado informou no processo que vendeu o bem, apresentando a cópia do documento de transferência preenchido e assinado em nome do comprador, como se vê no processo de origem. Desse modo, não tendo o executado o domínio do bem, não há utilidade prática alguma impor a restrição no RENAJUD. Ao contrário, pode até gerar um incidente processual com embargos de terceiro. Nesse quadro, o agravo de instrumento é inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço o agravo de instrumento. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito